Tribunal: STF
Processo: ARE 1406651
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Goiás, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 17), contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 8):



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 64/2019. PROIBIÇÃO IMPLEMENTADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 54/2017. EFEITOS SUSPENSOS. MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 6129/GO. 



    1. Os profissionais das carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação estão contemplados pela excepcionalidade estabelecida pelo inciso I, do artigo 46, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição Estadual, com redação acrescida pela Emenda Constitucional nº 64/2019, possibilitando a progressão na carreira.



    2. De toda forma, não procede a alegação de impedimento constitucional à mencionada progressão, em razão da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 54/2017, que acrescentou o artigo 46, incisos I e II, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT –, pois foi deferida medida cautelar nos autos da ADI 6129/GO, que suspendeu os efeitos da referida Emenda.



    3. Na hipótese, consoante a documentação acostada aos autos, resta comprovado que o impetrante/apelante cumpriu o interstício mínimo de 02 (dois) anos de efetivo exercício no padrão em que se encontra, nos moldes do artigo 5º, da Lei nº 17.090/2010, bem como a inércia da Administração Pública em não instituir a Comissão de Trabalho para avaliação do desempenho dos servidores. Dessarte, presente o direito líquido e certo do autor à progressão funcional reclamada.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    Em suas razões recursais, alegando a violação ao art. 97 da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “o r. acórdão recorrido, da 6ª Câmara Cível do e. TJGO, afastou a incidência de regra prevista no art. 46, inc. II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás”. 



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência do Colegiado de origem à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF (eDoc 21).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 43):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ÓBICE DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÕES QUE NÃO LOGRAM DEMONSTRAR DE FORMA EFICAZ O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INADMISSIBILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. CASO CONHECIDO, NÃO DEVE SER PROVIDO. 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    1. Preliminarmente, afasto as razões da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, pois a defendida violação ao art. 97 da Carta Federal surgiu por ocasião da prolação do acórdão recorrido. Em face dessa decisão colegiada foram opostos os competentes embargos de declaração (eDoc 10), no qual sustentou-se ter havido ofensa a referido dispositivo constitucional – recurso que foi rejeitado pelo Colegiado de origem (eDoc 13) –, restando satisfeito, assim, o necessário prequestionamento.



    2. De outro lado, não obstante o quanto defendido pelo Ministério Público Federal (eDoc 43), entendo que o agravo de instrumento impugnou suficientemente as razões da decisão de inadmissibilidade do extraordinário, consoante se extrai das seguintes razões recursais (eDoc 26):



    Quanto à alegação de ausência de pré-questionamento, razão não assiste à r. decisão agravada porque a ofensa ao art. 97 da Constituição Federal trata-se de um vício procedimental (error in procedendo) e que fora agitado em sede de embargos de declaração. 



    Destaque-se que o vício procedimental somente surgiu quando do julgamento da apelação, sem a necessária manifestação prévia da Corte Especial do TJGO quanto à inconstitucionalidade do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás. 



    [...] Portanto, tendo a ofensa ao art. 97 da Constituição Federal sido agitada via embargos de declaração, em seguida à ocorrência do vício procedimental de reconhecimento de inconstitucionalidade por órgão fracionário do TJGO, dúvidas não há quanto à existência do prequestionamento de tal dispositivo. 



    3. Pois bem. A propósito da matéria objeto do presente extraordinário, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu pelo afastamento da “alegação de impedimento constitucional da implementação da progressão, prevista no artigo 46, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT –, acrescidas pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás nº 54, de 02/06/2017”.



    E o fez ao fundamento de que “Com o deferimento de medida cautelar na ADI nº 6129, que suspendeu os efeitos da Emenda Constitucional nº 54/17 em sua integralidade, não existe óbice à concessão da segurança ao impetrante”. 



    É de observar-se que referido acórdão, prolatado por órgão fracionário do Tribunal a quo, foi confirmando em sede de embargos de declaração, conforme se vê do trecho a seguir transcrito (eDoc 13 – meus grifos):



    In casu, foi decidido que a Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, invocada pelo impetrado, não constitui óbice ao reconhecimento do direito do impetrante, dada a situação jurídica em que se encontra. Isso porque a referida Emenda, que promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, suspendendo, inclusive, as progressões funcionais no âmbito estadual, encontra-se suspensa por força do ajuizamento da ADI nº 6129 pela Procuradoria-Geral da República e concessão de medida cautelar pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 11/09/2019, até o julgamento do mérito. 



    Nesse contexto, é inconteste que a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afastou a incidência de dispositivo da Constituição daquela unidade federativa.



    Presente tal situação, esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada, inclusive em sede do verbete sumular vinculante n. 10, no sentido de que “Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte” (RE 600.987 AgR, ministro Eros Grau). Cito, ademais, outros precedentes que o corroboram:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 849.466 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Renovação de alvará. Lei Complementar distrital nº 294/2000. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF.



    1. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide. Precedentes.



    2. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, a atrair, para o caso, a incidência do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.



    (RE 601.894 AgR, ministro Dias Toffoli)



    4. Cumpre destacar, de outro lado, que o Supremo Tribunal Federal, em sucessivas decisões, tem consignado que a concessão da medida liminar na ADI 6.129 MC não alcançou o art. 46, II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás.



    Observe-se o quanto decidido pelo ministro Roberto Barroso na Rcl 53.870, DJe 30 de setembro de 2022:



    Embora conste da ementa da ADI 6.129-MC que a medida cautelar foi integralmente concedida para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás, uma análise mais detida do julgado revela que foram suspensas apenas a eficácia (i) do art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nºs 54/2017 e 55/2017, afastando, até o exame definitivo daquela ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos e (ii) do art. 45, incs. I e II, do ADCT/GO, na redação dada pelo art. 1º da Emenda nº 54/2017. O art. 46, e seus incisos, do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação por esta Corte na ocasião. (meus grifos)



    Nesse mesmo sentido, transcrevo trecho de recentíssima decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, na RCL 57.577, DJe 12 de janeiro de 2023:



    A parte dispositiva deve ser lida e interpretada em conjunto com as razões apresentadas, que, no caso da ADI 6.129-MC, apontam para a incidência da medida liminar apenas às normas que abriram espaço para novos gastos públicos, em desconformidade com as normas gerais sobre o tema, motivo pelo qual o art. 46, II, do ADCT, que recrudesce o Regime Fiscal, não se encontra alcançado pelas razões apresentadas no precedente paradigma, motivo pelo qual ainda vige tal previsão normativa. 



    [...]



    Veja que, no julgamento da Cautelar na ADI 6.129-MC, o Ministro Relator, MARCO AURÉLIO, analisou exclusivamente os artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (meus grifos)



    Há ainda, nessa linha de intelecção, os seguintes julgados: Rcl 39.088 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 45.593 MC, ministro Nunes Marques; Rcl 46.071 AgR, ministro Dias Toffoli; Rcl 47.406 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 47.435 AgR, ministra Cármen Lúcia; Rcl 53.849, ministro André Mendonça; entre outros.



    Vê-se, assim, que a decisão de origem que afastou a aplicação da norma questionada diverge do entendimento e dos precedentes supra expostos.



    5. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o Tribunal de origem, na forma do art. 97 da Constituição Federal, avalie a compatibilidade, ou não, do art. 46, II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, com a Constituição Federal.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator